Tribunal: TJBA
Processo: 8041229-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041229-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO LINO DA SILVA FILHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LEGITIMAÇÃO ORDINÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL PROPONENTE DA AÇÃO COLETIVA PRIMITIVA. Sentença exequenda que RESTRINGIU SUA ABRANGÊNCIA AOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 499 DO STF. APELO NÃO PROVIDO. 1. A limitação subjetiva para a execução individual de sentença coletiva decorre da natureza da atuação da associação ou do sindicato, se por legitimação ordinária (art. 5º, XXI, da CF/88), quando o título beneficia apenas os associados; ou por legitimação extraordinária (art. 5º, LXX, da CF/88 e legislação específica), quando a decisão atinge a todos os prejudicados e seus sucessores, independentemente de filiação. Precedentes vinculantes. 2. Tema 499 Repercussão Geral do STF: Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 3. Na espécie, restando assente que a entidade autora da ação coletiva agiu por legitimação ordinária, e considerando que o exequente não demonstrou a qualidade de associado quando da propositura da lide, afigura-se sua ilegitimidade para executar o título judicial que embasa este procedimento. 4. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041229-19.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO LINO DA SILVA FILHO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO O APELO, nos termos do voto da relatora.